Tribunal: TJMT
Processo: 1044283-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044283-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ELUANE MARCAL DE OLIVEIRA - CPF: 031.325.691-86 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PREVISÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA PARCELADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Firmado acordo entre as partes com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão, e não a extinção do feito, de modo que, caso haja descumprimento do pactuado pelas partes, retome ele seu curso.

2. Sentença cassada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o
1044283-19.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor de
ELUANE MARCAL DE OLIVEIRA
, nos termos da alínea “b” do inciso III do artigo 487 combinado com § 3.o do artigo 90, todos do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, homologando a transação para que produza os efeitos legais.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença informando que “
as partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito, razão pela qual, requereu-se a suspensão da presente ação pelo prazo concedido a demandada para que cumpra integralmente a obrigação pactuada
”.

Contudo, cita que a sentença, julgou extinto o processo, com resolução de seu mérito; havendo contradição entre o pedido e a decisão prolatada.

Menciona que “
extinguir o feito em vez de suspendê-lo conforme a vontade das partes, violaria o princípio da vedação as decisões surpresa, mormente pelo fato de que durante pelo fato de que durante o correr dos meses poderá ocorrer o inadimplemento das parcelas, o que ensejará o prosseguimento do feito
”.

Ainda, cita que a suspensão do feito resguarda a celeridade e economia processual, uma vez que em caso de não cumprimento apenas se dará seguimento ao feito.

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso para o fim de reformar em parte a sentença objurgada, declarando-se a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada a apresentar suas contrarrazões recursais, conforme Diário Eletrônico de Justiça Nacional n.o 7.818 publicado em 20 de fevereiro de 2024, deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o 1044283-19.2022.8.11.0041, nos termos da alínea “b” do inciso III do artigo 487 combinado com § 3.o do artigo 90, todos do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, homologando a transação para que produza os efeitos legais.

Pois bem.

Narra a instituição bancária apelante ter entabulado com a ré, em 18 de junho de 2021, o contrato de financiamento n.o 0244006578, oportunidade em que concedeu um financiamento no valor de $ 26.780,99 (vinte e seis mil setecentos e oitenta reais e noventa e nove centavos) a ser restituído em 42 (quarenta e duas) parcelas de R$ 830,48 (oitocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), com o vencimento final para 18 de janeiro de 2025.

Cita que, diante do inadimplemento da parte ré e sendo construída sua mora, ingressou a instituição bancária com a presente ação de busca e apreensão.

Ato contínuo, as partes em litígio entabularam acordo (id. 164072711), motivo pelo qual peticionou nos autos a autora requerendo seja tal ato homologado, bem como seja o processo suspenso até seu integral cumprimento.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, homologando a transação para que produza os efeitos legais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária autora recurso de apelação, pugnando seja a ação suspensa até o integral cumprimento do acordo entabulado.

Da citada sentença, interpôs a ré recurso de apelação, que foi provido por unanimidade, cassando a sentença, homologando o acordo e determinando a suspensão do processo até o cumprimento do acordo ou nova manifestação das partes (id. 168119678).

As partes, no entanto, novamente transigiram em 12 de setembro de 2023, gerando o instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças (id. 203499183).

Após, foi prolatada a sentença recorrida na qual julgou extinto o processo, com resolução de mérito, homologando a transação para que produza os efeitos legais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária ré recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, considerando que o acordo é parcelado, a ação não deveria ter sido extinta, mas apenas suspensa, até a quitação da dívida, que, se não paga, pode voltar a ser cobrada nesta mesma ação.

Assim, a homologação de acordo entre as partes nesta ação enseja apenas a suspensão do processo durante o prazo pactuado para o adimplemento da obrigação, sendo que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES -
PEDIDO DE SUSPENSÃO PELOS LITIGANTES
-
HOMOLOGAÇÃO
-
EXTINÇÃO DO FEITO
-
IMPOSSIBILIDADE
- PARCELAMENTO DO DÉBITO ARTS. 313, II E 922 DO CPC - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO.
Ainda que homologado acordo para parcelamento do débito exequendo, não cabe a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o prazo final fixado nele fixado para a quitação da obrigação pelo devedor, a teor dos arts. 313, II e 922 do Código de Processo Civil
. (TJMT - N.U 1001453-62.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA -
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR
-
POSSIBILIDADE
- ART. 313, II C/C 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO. No caso,
com a transação extrajudicial e consequente parcelamento da dívida, o feito deverá permanecer suspenso até o cumprimento integral da avença ou sua denúncia
. (TJMT - N.U 1015653-02.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO
-
PREVISÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA PARCELADA
-
EXTINÇÃO DO FEITO
-
NÃO CABIMENTO
-
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Firmado acordo entre as partes com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão
,
e não a extinção do feito, de modo que, caso haja descumprimento do pactuado pelas partes, retome ele seu curso
. (TJMT - N.U 0002099-81.2007.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA -
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO
-
HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR
- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c art. 921 e art. 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação
, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor. (TJMT - N.U 0001643-08.2015.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Portanto, homologado o acordo, o feito deve ser suspenso e não extinto, de modo que, caso haja descumprimento do pactuado pelas partes, há de ser retomado o curso normal da execução ou do cumprimento da sentença.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para cassar a sentença, homologar o acordo, mas determinar a suspensão do processo até o cumprimento do acordo ou nova manifestação das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024